Tribunal: TCU
Processo: 047.672/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da correta aplicação de recursos federais repassados para a execução de projeto esportivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, neste momento processual, de recurso de reconsideração interposto pela Associação Lajeado de Futsal em face do Acórdão 7019/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas da recorrente, imputando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar a recorrente e os demais interessados acerca desta deliberação.